Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706361-61.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHAMPIONS MOTORS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI EMBARGADO: MANOEL NEVES DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão n. 1396039 desta Turma. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator